Tribunal: STF
Processo: RHC 182245
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Álvaro Lins dos Santos contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior do Tribunal de Justiça, que negaram provimento ao AgRg no HC 506.987/RJ (págs. 187-192 do documento eletrônico 4).
    O recorrente alega, em síntese, que, 
    “[em] 20.12.2019, o paciente interpôs Agravo Regimental nos autos do presente writ em face da decisão de não conhecimento deste, que teve como fundamento a necessidade de reexame fático para cognição acerca da matéria.
    Apesar dos esclarecimentos prestados no referido agravo sobre a desnecessidade de reexame fático, o agravo não foi provido.
    É nessa seara que se encontra o presente recurso.
    O Paciente responde à ação penal n° 2009.51.01.804972-3, que, atualmente, encontra-se junto ao e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, onde foi julgada a apelação que manteve a condenação do paciente pelos crimes de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 
    Os crimes tratados neste processo que se encontra em andamento na Justiça Federal possuem total conexão (intersubjetiva, material e instrumental) com o crime eleitoral de falsidade ideológica para fins eleitorais (art. 350 do Código Eleitoral), que é tratado na ação penal n° 76-04.2011.6.19.0001.
    O processo pelo crime eleitoral tramitou inicialmente no Supremo Tribunal Federal (porque um dos denunciados era, à época, deputado federal) e, após declínio de competência, foi encaminhado à 1ª Zona Eleitoral no Município do Rio de Janeiro/RJ, onde o Paciente foi absolvido. Em sede de apelação, o Paciente foi condenado pelo e. TRE do Rio de Janeiro, estando a ação atualmente no e. TSE para apreciação de Agravo em Recurso Especial. 
    Os crimes comuns (processados na esfera federal) e o eleitoral foram, portanto, cuidados em dois processos perante Justiças diferentes, apesar da evidente conexão entre eles (que será adiante esmiuçada).
    Vale pontuar, desde já, que a investigação de todos esses crimes teve origem em requisição do Ministério Público Eleitoral, da qual a Polícia Federal se valeu para instaurar dois inquéritos, devolvendo um (sobre crimes eleitorais) para o MP Eleitoral e enviando o outro (sobre crimes federais) para a Justiça Federal.
    Ao final desta petição ficará evidenciado que houve uma grave violação à competência da Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral, em razão da fragmentação de uma única investigação. Assim, faz-se imperativa a declaração da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe são conexos, na esteira do que recentemente decidido pela Egrégia Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (em 07/11/2018 no AgRg na AÇÃO PENAL Nº 865 – DF) e pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (em 14/03/2019, no INQUÉRITO nº 4.435)” (págs. 197-198 do documento eletrônico 4).
    Ao final, requer
    “[...] seja dado provimento ao presente recurso em habeas corpus para que, ao final, seja concedida a ordem para declarar a incompetência da Justiça Federal para o processo 2009.51.01.804973-5, determinando a nulidade da decisão de recebimento da denúncia, da sentença e do acórdão proferidos pela Justiça Federal/RJ e TRF-2, respectivamente, haja vista terem sido praticados por Magistrados absolutamente incompetentes, em violação à garantia constitucional ao juiz natural (art. 5°, LIII, CRFB), haja vista a não observação das regras de competência (arts. 76 e 78, IV do CPP), com a consequente remessa dos autos para a 01ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, preventa por força da Ação Penal nº 76-04.2011.6.19.0001” (págs. 234-235 do documento eletrônico 4).
    Em 28/4/2020 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 7).
    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Humberto Jacques de Medeiros opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:
    “Processual penal Competência. Recurso em habeas corpus. Operações Gladiador e Segurança Pública. Organizações criminosas complexas com intensa atuação no Estado do Rio de Janeiro. Multiplicidade de objetivos e condutas criminosas. Quadrilha armada, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Condenação na Justiça Federal. Conexão. Falsidade para fins eleitorais. Trancamento da ação penal na Justiça Eleitoral. Veios estanques. Análise fática e probatória em via sumária. Impossibilidade. 1. A nulidade com competência por conexão para o julgamento pela Justiça Eleitoral dos crimes comuns graves motivadores do decreto condenatório do paciente na Justiça Federal frustra-se pela constatação de que o desmantelo de grupos criminosos com intensa atuação na sociedade em multiplicidade de objetivos e condutas criminosas de seus agentes alcançou efeitos em esferas judiciais diversas. 2. Uma gama de delitos desvendados em procedimentos complexos e independentes não recomendaria uma reunião que não tornaria eficaz a necessária resposta judicial estatal. 2. Não há como a demanda eleitoral focada pelo paciente, a qual trancada pelo Supremo Tribunal Federal, mantenha a força desejada de um processamento tardio e por uma Justiça Especializada que já não detém jurisdição e competência sobre os crimes comuns regularmente depurados. Hipótese de desprovimento do recurso” (pág. 1 do documento eletrônico 8).
    É o relatório necessário. Decido.
    A questão processual constante destes autos está preclusa. Nos autos da Rcl 8.460/RJ, o Ministro Celso de Mello, Relator, decidiu, monocraticamente, ser competente a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para julgar a Ação Penal 2009.51.01.804973-5.
    Naquela oportunidade, sua Excelência assentou o seguinte:
    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada sob a alegação de que o Juiz da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Penal nº 2009.51.01.804972-3, teria usurpado a competência desta Suprema Corte.
    A parte ora reclamante, para justificar tal alegação, apoia-se nos seguintes fundamentos (fls. 02/17): (a) ‘(...) houve uma cisão dos processos de acordo com a conveniência da autoridade policial e em desacordo com as regras de conexão da lei processual (...)’; (b) ‘(...) a eventual existência de uma quadrilha implica, obrigatoriamente, na conexão deste delito com os demais crimes que porventura tenham sido praticados (...)’; (c) ‘A conexão demonstrada, seja ela intersubjetiva, material ou instrumental, implica em unidade de processo e julgamento, conforme dispõe o artigo 79, do Código de Processo Penal (...)’; (d) ‘(...) a competência é inicialmente definida pelo artigo 78, III do CPP, eis que, ‘no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação’, inexistindo qualquer dúvida sobre a prevalência do Supremo Tribunal Federal, em face do artigo 102, inciso I, alínea b, Constituição Federal, já que um dos denunciados no Inquérito nº 2.601/07-STF ser membro do Congresso Nacional.’; e (e) ‘A hipótese retratada é alcançada tanto pela conexão intersubjetiva, quanto pelas material e probatória, pois ao menos quatro pessoas que figuram nas duas denúncias teriam, segundo o Ministério Público Federal, praticado infrações que se completariam entre si, além do fato de o suporte probatório ser exatamente o mesmo, eis que extraídos da mesma medida cautelar (...).’.
    Busca-se, na presente sede processual, a concessão de provimento cautelar, para que ‘(...) seja determinada a suspensão da Ação Penal nº 2009.51.01.804972, ao Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (...)’ (fls. 17). No mérito, postula-se que ‘(...) seja julgada procedente a Reclamação, avocando-se a Ação Penal nº 2009.51.01.804972 da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para ser unificada com o Inquérito nº 2.601/2007, em trâmite perante este Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, anulando também a decisão de recebimento da denúncia (...)’ (fls. 17).
    Passo a apreciar a admissibilidade, no caso ora em exame, do instrumento constitucional da reclamação.
    Todos sabemos que a reclamação, qualquer que seja a natureza que se lhe atribua - ação (PONTES DE MIRANDA, ‘Comentários ao Código de Processo Civil’, tomo V/384, Forense), recurso ou sucedâneo recursal (MOACYR AMARAL SANTOS, RTJ 56/546-548; ALCIDES DE MENDONÇA LIMA, ‘O Poder Judiciário e a Nova Constituição’, p. 80, l989, Aide), remédio incomum (OROSIMBO NONATO, ‘apud’ Cordeiro de Mello, ‘O processo no Supremo Tribunal Federal’, vol. 1/280), incidente processual (MONIZ DE ARAGÃO, ‘A Correição Parcial’, p. 110, 1969), medida de direito processual constitucional (JOSÉ FREDERICO MARQUES, ‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. 3º, 2ª parte, p. 199, item n. 653, 9ª ed., l987, Saraiva) ou medida processual de caráter excepcional (Ministro DJACI FALCÃO, RTJ 112/518-522) -, configura instrumento de extração constitucional destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, ‘l’), consoante tem enfatizado a jurisprudência desta Corte Suprema (RTJ 134/1033, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    A destinação constitucional da via reclamatória, portanto - segundo acentua, em autorizado magistério, JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Instituições de Direito Processual Civil’, vol. IV/393, 2ª ed., Forense) -, além de vincular esse meio processual à finalidade de salvaguardar a extensão e os efeitos dos julgados desta Suprema Corte, prende-se ao objetivo específico de preservar a competência global do Supremo Tribunal Federal.
    O ora reclamante, como precedentemente assinalado, sustenta a ocorrência de usurpação da competência penal originária desta Suprema Corte, pelo fato de se achar configurada, na espécie, segundo alega, a existência de conexidade, que imporia a instauração, perante o Supremo Tribunal Federal, de ‘simultaneus processus’ entre o Inq 2.601/RJ, em curso nesta Corte, e a Ação Penal nº 2009.51.01.804972-3, em tramitação na 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ.
    Vê-se, daí, que a parte reclamante, ao pretender usurpada a competência deste Tribunal, apoia-se na afirmação de que o ato ora reclamado ter-se-ia recusado a reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, presente o contexto em exame, seria o ‘forum attractionis’, considerada a disciplina legal que rege a conexão e a continência de causas.
    A autoridade judiciária reclamada, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, repeliu a alegação de que teria usurpado a competência desta Suprema Corte, fazendo-o com suporte nas razões a seguir reproduzidas (fls. 240/246):
    ‘Sobre os fatos articulados nesta Reclamação, verifica-se que a representação apresentada perante a Suprema Corte versa sobre crimes eleitorais em que Álvaro Lins dos Santos é denunciado pela prática ilícita de captação de votos por meio de oferecimento de vantagens aos candidatos habilitados na prova de conhecimentos do concurso público realizado em 2006 para o cargo de investigador de Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas que não alcançavam a classificação necessária a realização das fases seguintes. Assim, o acusado responderia pelos crimes previstos nos arts. 299 e 350 do Código Eleitoral; art. 347 c/c art. 29, ambos do Código Penal.
    Neste Juízo, entretanto, Álvaro Lins dos Santos foi denunciado como incurso nas penas dos crimes do art. 1º, V e VII c/c § lº, c/c § 4º, da Lei nº 9.613/98, por sete vezes; art. 288, parágrafo único, art. 318, na forma do art. 71 e art. 317, por três vezes, aplicando-se no tocante a todos os delitos a figura do art. 69, do Código Penal.
    .......................................................
    Para melhor compreensão, destaco o trecho abaixo da referida denúncia:
    ‘Tramita perante a 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro ação penal autuada sob o n° 2006.51.01.532835-1, decorrente de operação policial cognominada de ‘Operação Gladiador’. Naqueles autos foram identificadas as atuações de duas organizações criminosas rivais, que disputavam a exploração de máquinas de caça-níqueis na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, chefiadas por Rogério de Andrade e Fernando Ignácio, sobrinho e genro, respectivamente, do notório banqueiro do jogo do bicho, já falecido, Castor de Andrade.
    Os fatos apurados naquela ação penal apontaram para a existência de um grupo composto por policiais civis, formado pelos inspetores de polícia civil FABINHO (3º denunciado), JORGINHO (4º denunciado) e HELINHO (5º denunciado), que tinha em seu vértice o ex-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e atual deputado estadual ÁLVARO LINS (1º denunciado).
    Sob a liderança de ÁLVARO, tal organização de policiais civis, que ficou conhecida como o ‘Grupo dos Inhos’, mediante contrapartida financeira, manteve associação com a organização criminosa comandada pelo banqueiro do jogo do bicho Rogério de Andrade, consistente na proteção dos espaços por ele conquistados, na exploração das máquinas caça níqueis. À exceção de ÁLVARO, todos os acima citados são réus na ação penal nº 2006.51.01.532835-1, por suas participações na quadrilha de Rogério de Andrade.
    Dentre as várias medidas cautelares deferidas na ação penal acima mencionada, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do inspetor de Polícia Civil MARINHO (2º denunciado), tesoureiro de campanha e ‘secretário particular’ do deputado estadual ÁLVARO LINS.
    A presente investigação tem por ponto de partida as informações constantes da ação penal em trâmite na 4ª Vara Criminal Federal, bem como elementos apreendidos na casa de MARINHO, que revelaram a existência de uma organização criminosa engendrada e mantida graças à influência de autoridades públicas.
    Como a seguir restará demonstrado, esta organização é composta por ÁLVARO, seu sogro FRANCIS, GAROTINHO, HALLAK, DANIEL, LUIZ CARLOS e MARINHO, que associaram-se entre si, em caráter permanente e com unidade de desígnios, para a prática estável e reiterada de crimes em diversas frentes de atuação, visando poder e lucro.
    Todos os integrantes da quadrilha ocupam ou ocuparam, em determinado momento, cargos públicos e em razão deles perpetravam os ilícitos penais, em caso paradigmático de criminalidade provocada e organizada por setores específicos do Estado.
    As principais atividades ilícitas perpetradas pela quadrilha consistiam na prática de facilitação ao contrabando, crimes de corrupção, na forma passiva e ativa e lavagem de dinheiro, que serão pormenorizadas à parte, em capítulos subsequentes, além dos crimes que respondem perante o Supremo Tribunal Federal (arts. 299 e 350 do Código Eleitoral e art. 347 Código Penal, ÁLVARO; art. 299 do Código Eleitoral, GAROTINHO; arts. 299 e 350 do Código Eleitoral e art. 347 Código Penal; MARINHO; e art. 299 do Código Eleitoral, DANIEL), em concurso com o Deputado Federal Geraldo Pudim (Apenso XII dos autos n. 2007.02.01.004933-4).
    Nos autos da medida cautelar de monitoramento telefônico n. 2006.51.01.517557-1, deferidas pelo MM. Juízo da 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, foi possível compreender a dinâmica de atuação dessa organização criminosa.
    Os denunciados compõem uma estrutura empresarial de relativa complexidade, perfeitamente enquadrável no conceito de organização criminosa, com atuação duradoura, tarefas bem distribuídas entre os integrantes, alto poder de coação/intimidação (no âmbito da Polícia Civil, a fama de matadores dos policiais integrantes do ‘Grupo dos Inhos’ era notória), simbiose com o poder estatal, diversificação da forma de atuação, sempre buscando o lucro e a manutenção do núcleo do poder, com evidente proveito político e, por fim, a utilização de um esquema de lavagem de capitais visando a fruição do dinheiro obtido ilicitamente.
    Capitaneavam a organização criminosa o atual deputado estadual ÁLVARO LINS e GAROTINHO, governador do Estado do Rio de Janeiro de 1999 a 2002 e governador de fato’ desse Estado nos anos de 2003 a 2006, durante o mandato da sua esposa, ROSÂNGELA BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA, ao menos no tocante à área de segurança pública, já que, das investigações, infere-se que GAROTINHO, mesmo quando não exercia qualquer cargo público, tinha decisiva influência nas decisões do governo de sua esposa, em especial na escolha das titularidades das delegacias.
    A atuação da organização criminosa consolidou-se com a nomeação do ex-governador GAROTINHO, em abril de 2003, para o cargo de Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, já que GAROTINHO tinha ÁLVARO como seu braço direito em questões referentes à segurança, tanto que, em seu governo, nomeou-o, com apenas dois anos na carreira de delegado de Polícia Civil, como Chefe daquela instituição, tendo permanecido durante praticamente seis dos oito anos de governo do ‘casal GAROTINHO’ nesse cargo, não obstante a evidente ligação do então delegado com a ‘máfia dos caça-níqueis’.
    O fato de o Inq nº 2.601/07 e a ação penal nº 2009.51.01.804972-3 terem se originado da apuração de fatos dos quais se tomou conhecimento através das diligências realizadas por ordem judicial exarada nos autos da mesma medida cautelar não impõe necessariamente a reunião dos processos por conexão.
    Há conexão entre a ação 2009.51.01.804972-3 e a anterior 2006.51.01.517557-1, tendo em vista que, nesta foram denunciados e condenados três inspetores de polícia por facilitação a contrabando, Helio Machado, Jorge Luiz Fernandes e Fabio Menezes de Leão, o que, no procedimento da investigação do IPL 047, fez com que o Ministério Público Federal concluísse pela ligação dos referidos policiais com o Álvaro Lins dos Santos que, segundo a denúncia, os chefiava no empreendimento criminoso. Além disso, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, teriam sido encontrados elementos que, segundo a denúncia, demonstrariam que Álvaro Lins dos Santos tinha, escriturado por quem lhe fazia as vezes de secretário particular, o inspetor de polícia Mario Leite Mustrange, despesas incompatíveis com a remuneração do cargo que exercia, conforme cópia de planilhas ora juntadas.
    Contudo, os fatos a que se veio ter conhecimento relativos a eventual cometimento de crime eleitoral, que teriam aflorado nas interceptações telefônicas, não guardam qualquer liame com os relativos à corrupção, à facilitação de contrabando e à lavagem de bens e capitais.
    Assim é que se conclui não haver conexão entre a ação penal 2009.51.01.01.804972-3 e o Inq 2601/2007 que corre no Supremo Tribunal Federal.
    No presente caso, não há conexão objetiva (art. 76, II, do CPP), pois se evidencia que os crimes imputados pela acusação na presente ação penal teriam como fim precípuo a ‘prática de facilitação ao contrabando, crimes de corrupção, na forma ativa e passiva e lavagem de dinheiro’ e não de forma limitada à facilitação ou ocultação de crimes eleitorais ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação aos mesmos. Os fatos constantes nas denúncias são diversos e não têm relação de intimidade que justifique a reunião dos processos.
    Da mesma forma, não se justifica a união por alegada conexão probatória (art. 76, III, do CPP) em virtude de os procedimentos de persecução terem se iniciado por fatos decorrentes da mesma medida cautelar, se disso não advier qualquer vantagem para a apuração dos fatos na fase processual. As provas a serem produzidas nos dois feitos são autônomas e as instruções devem correr em separado.
    Destarte, não há conexão intersubjetiva por concurso nos dois procedimentos criminais, pois, de acordo com as peças acusatórias, os delitos, em tese praticados, são autônomos e imputados a grupos parcialmente distintos, com desígnios independentes, conforme já mencionado quando da decisão em Exceção de Incompetência arguida pela defesa, a qual foi apreciada em 12 de junho do corrente ano, cópias anexas.
    Logo, cabe à 4ª Vara Federal Criminal o processo e julgamento do feito nº 2009.51.01.804972-3, que já se encontra em fase de instrução, com a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, e interrogatório do réu marcado para o próximo dia 03 de setembro, conforme assentadas em anexos’.
    Tenho para mim que assiste razão ao ilustre magistrado federal de primeira instância, que bem demonstrou a ausência, no caso, de qualquer ato usurpador da competência penal originária desta Suprema Corte.
    Cabe referir, no ponto, que as informações prestadas pelo Senhor Juiz Federal (que figura como reclamado nesta sede processual), no sentido de que a espécie dos autos não comporta o reconhecimento da ocorrência de conexão (seja ela intersubjetiva, material ou instrumental), encontram apoio em autorizado magistério doutrinário (FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, ‘Da Competência Por Conexão ou Continência’, ‘in’ Código de Processo Penal Comentado, vol. 1/193, cap. V, 4ª ed., 1999, Saraiva; JULIO FABBRINI MIRABETE, ‘Da Competência por Conexão ou Continência’, ‘in’ Código de Processo Penal Interpretado, cap. V/268, item n. 76.1, 7ª ed., 2000, Atlas; ALBERTO VILAS BOAS, ‘Da Competência por Conexão ou Continência’, ‘in’ Código de Processo Penal Anotado e Interpretado, cap. V/149-150, 1999, Del Rey; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, ‘Código de Processo Penal Comentado’, p. 229/232, itens ns. 4, 7, 8 e 11, 8ª ed., 2008, RT; VICENTE GRECO FILHO, ‘Manual de Processo Penal’, p. 165, item n. 33, 4ª ed., 1997, Saraiva).
    Ninguém desconhece que a conexão – tal como delineada no art. 76 do Código de Processo Penal - assume três modalidades: (a) conexão intersubjetiva, por simultaneidade (quando duas ou mais infrações forem perpetradas ao mesmo tempo e por várias pessoas), por concurso (quando duas ou mais infrações forem cometidas por várias pessoas em condições de tempo e lugar diversos) e por reciprocidade (quando duas ou mais pessoas praticam infrações umas contra as outras); (b) conexão material (quando duas ou mais infrações forem perpetradas para ocultar ou facilitar as outras ou para alcançar impunidade ou vantagem em qualquer delas); e (c) conexão instrumental (quando a prova de uma infração ou qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outro ilícito penal).
    Quando configurada, a conexão implicará unidade de processo e de julgamento (CPP, art. 79). Não obstante essa cláusula do ‘simultaneus processus’, a reunião de causas penais, mesmo quando caracterizada a relação de conexidade (o que se afirma por mera concessão dialética), nem sempre se imporá como consequência formal necessária, tanto que o próprio ordenamento positivo admite a separação de processos, como claramente resulta do art. 80 do Código de Processo Penal, consoante lição exposta pela eminente Ministra MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA (‘Competência por Conexão ou Continência’, ‘in’ Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, coordenado por Alberto Silva Franco e Rui Stoco, vol. 2/1037, cap. V, 2ª ed., 2004, RT).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, ainda que configurada a existência de vínculo de conexidade, tem admitido, até mesmo por efeito do que prescreve a legislação processual (CPP, art. 80), a possibilidade de separação dos processos penais, não obstante figure, em uma das causas em curso nesta Corte (tal como sucede no Inq 2.601/RJ), pessoa detentora de prerrogativa de foro ‘ratione muneris’ (HC 73.423/RJ, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – Inq 1.741/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO - Inq 2.089/RO, Rel. Min. CELSO DE MELLO - Pet 2.020-QO/MG, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – Pet 3.100/TO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    ‘I. – O fato de um dos co-réus ser Deputado Federal não impede o desmembramento do feito com base no art. 80 do Código de Processo Penal.
    II. – A possibilidade de separação dos processos quando conveniente à instrução penal é aplicável também em relação ao crime de quadrilha ou bando (art. 288 do Código Penal).
    III. – Agravos não providos.’ (RTJ 194/398-399, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno)
    Impende registrar, por oportuno, em igual sentido, jurisprudência firmada em outros Tribunais em que, embora reconhecida a conexão, não se determinou, mesmo assim, a reunião dos processos:
    ‘Há conexão intersubjetiva quando, ocorrendo duas ou mais infrações, estas houverem sido praticadas por várias pessoas em concurso, embora diversos o tempo e o lugar (art. 76, I, do CPP). A conexão instrumental ocorre quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (art. 76, IR, do CPP). Ainda que haja conexão, é admissível a separação dos processos se as infrações forem praticadas em circunstâncias de tempo ou lugar diferentes, ou se houver excessivo número de réus, ou, ainda, por outro motivo relevante, se o juiz reputá-la conveniente (art. 80 do CPP). A união do feito que está sendo processado perante a Justiça Estadual, com o processo em andamento na Justiça Federal, neste momento, geraria a procrastinação do julgamento dos fatos, podendo, inclusive, ensejar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. Recurso improvido’ (TRF 4ª R. - T. Esp. - Rec. 200170010085616 - Rel. Fabio Rosa - j. 08.01.2002 - DJU 23.01.2002)’. 
    ‘Processual penal. Conflito de competência. Conexão. Infrações praticadas por várias pessoas em concurso, mas em circunstâncias de tempo e de lugar diferentes. Feitos em diferentes fases processuais. Conveniência da separação dos processos’ (TRF 1ª R. - TP - CC 199201212364 - Rel. Eustáquio Silveira - j. 11.03.1993 - DJU 25.03.1993, p. 9978).’.
    Inocorrente, pois, a alegada existência de usurpação da competência penal do Supremo Tribunal Federal, ainda mais se se considerar a diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria (HC 83.463/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO):
    ‘VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS.
    A regra do art. 79 do Código de Processo Penal - competência por conexão ou continência - é abrandada pelo teor do art. 80 do Código de Processo Penal, que faculta a separação dos autos quando se tratar de fatos distintos, como ocorre nos caso concreto.’ (RTJ 197/1033, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA)
    Mostra-se irrecusável concluir, por isso mesmo, que o magistrado ora reclamado atuou dentro dos estritos limites de sua própria competência, sem que se possa atribuir, à decisão ora questionada, o caráter de ato usurpador da competência do Supremo Tribunal Federal.
    Esse fato, por si só, inviabiliza a presente reclamação, valendo rememorar, em face de sua extrema pertinência, julgamento desta Corte, no qual o eminente Ministro MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão, não conheceu, acertadamente, reclamação ajuizada perante este Tribunal, por não vislumbrar ocorrente, em situação análoga à que ora se examina, usurpação da sua competência:
    ‘(...)
    COMPETÊNCIA - CONEXÃO PROBATÓRIA - AÇÃO EM CURSO. Uma vez já tramitando, tudo recomenda a continuidade da ação penal no próprio Juízo, não devendo ser potencializada a conexão probatória, presente inquérito da competência, sob o ângulo da supervisão judicial, do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da ação penal no Juízo, sem o afastamento da possibilidade de vir a ser avocada’ (Rcl 1.258/DF, Rel. p/ o acórdão Min. MARCO AURÉLIO)
    Em conclusão, não se acham presentes, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Comunique-se, encaminhando-se cópia da presente decisão ao Senhor Juiz da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Ação Penal nº 2009.51.01.804972-3)” (grifei).
    Esse decisum transitou em julgado em 24/8/2010, após o prazo para a interposição do agravo regimental neste Supremo Tribunal transcorrer in albis.
    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator